Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013515-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE ELTERMANN VIOTTI - CPF: 084.912.359-30 (ADVOGADO), MATHEUS DETZ - CPF: 083.819.289-07 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDNEI DA SILVA RONDON - CPF: 945.433.721-15 (EMBARGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (EMBARGADO), MATHEUS DETZ - CPF: 083.819.289-07 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDNEI DA SILVA RONDON - CPF: 945.433.721-15 (EMBARGANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O RECURSO DO AUTOR E PARCIALMENTE ACOLHIMENTO O RECURSO DA RÉ

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL E ESTÉTICOS. OBSCURIDADE PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA RÉ.

I. Caso em exame

Embargos de declaração pelas partes contra acórdão proferido em apelação cível que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, afastou o pensionamento vitalício e manteve condenação por danos materiais, moral, estéticos e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vícios no acórdão quanto ao afastamento do pensionamento; (ii) verificar omissões ou obscuridades quanto a juros, correção monetária, dano moral e estético e sucumbência.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou adequadamente a prova pericial e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de incapacidade laborativa ou de repercussão econômica da sequela, afastando o pensionamento mensal vitalício

O dever de pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, exige a demonstração de efetiva diminuição da capacidade produtiva com impacto econômico.

Os critérios de juros e correção monetária já foram definidos, não havendo omissão.

Houve obscuridade apenas na falta de separação entre dano moral e estético. A separação dos valores corrige o ponto sem alterar o total da condenação.

A sucumbência foi corretamente fixada, pois o autor venceu na maior parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos do autor rejeitados e embargos da ré parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A pensão do art. 950 do CC exige a redução da capacidade laborativa com impacto econômico efetivo. 3. A falta de distinção entre dano moral e estético configura obscuridade sanável sem alteração do valor total.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sidnei da Silva Rondon e por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios

O embargante Sidnei da Silva Rondon sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática. Alega, em síntese, que o acórdão ignorou a resposta do perito ao quesito n. 3, na qual se afirmou a existência de incapacidade laborativa parcial de 10%. Argumenta que a redução funcional atestada garante o direito ao pensionamento proporcional, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a pensão, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a embargante Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros aponta omissões e obscuridade no
decisum.
Sustenta: (i) ausência de definição clara quanto à forma de incidência da correção monetária dos lucros cessantes, defendendo que deve ocorrer de forma mensal, a partir do vencimento de cada parcela; (ii) necessidade de esclarecimento quanto ao termo inicial dos juros de mora em relação à seguradora, que, por se tratar de obrigação contratual, deveriam incidir a partir da citação; (iii) omissão e obscuridade quanto à condenação por dano moral e estético, pois o acórdão manteve valor global sem individualizar as verbas, sendo que a apólice não cobre dano estético; e (iv) omissão quanto à sucumbência, ao argumento de que, com a exclusão do pensionamento, houve sucumbência relevante do autor, o que justificaria a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sidnei da Silva Rondon (id. 360679389), Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (id. 361661393) e o terceiro interessado, Companheiros Transportes Ltda. (id. 361840355) apresentaram contrarrazões, todos pugnando pela rejeição do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

De proêmio, passo à análise do recurso manejado por Sidnei da Silva Rondon, que alega a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática no v. acórdão, especialmente quanto ao restabelecimento do pensionamento vitalício.

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e erro de premissa fática estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada, verbis:

“Quanto ao pensionamento, todavia, tenho que neste ponto o recurso merece acolhimento. Explico.

O art. 950 do Código Civil dispõe:

“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

O dispositivo, portanto, não exige necessariamente invalidez total, admitindo pensão também quando houver diminuição da capacidade de trabalho. O problema, no caso, não está na norma, mas na prova.

O laudo pericial (id. 343389433) elaborado pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM-MT 967) reconheceu, de forma clara, a existência de nexo causal entre o acidente e a sequela no punho esquerdo, bem como a presença de invalidez permanente parcial incompleta, avaliada em 10% do patrimônio físico, segundo os parâmetros da SUSEP. Mas, de modo igualmente claro, afirmou que o autor “não é incapaz para o trabalho”; que é “possível o pleno retorno do autor às suas atividades laborais como vigilante e soldador” e que “não” há necessidade de readaptação. Também registrou inexistirem restrições substanciais para as atividades habituais/cotidianas. Para que não pairem dúvidas, colaciono trechos do referido laudo:

Advirto que esses trechos não podem ser desconsiderados ou reinterpretados contra sua literalidade sem base técnica adicional.

É precisamente nesse ponto que a sentença, a meu juízo, avançou além do que a prova permitia. O fato de haver limitação funcional de punho esquerdo não autoriza, por si só, a presunção automática de prejuízo econômico permanente pensionável.

A responsabilidade civil por diminuição da capacidade de trabalho não se satisfaz com a mera comprovação de redução anatômica ou funcional abstrata, mas exige demonstração idônea de que tal sequela repercute, concreta e permanentemente, sobre a aptidão produtiva da vítima.

No caso, o expert judicial afirmou o oposto da premissa necessária ao pensionamento: afirmou a aptidão do autor para retornar às atividades habituais, sem readaptação, e negou incapacidade laborativa.

Ora, a redução funcional reconhecida deve repercutir na indenização moral e no reconhecimento do dano estético, mas não basta, neste caso concreto, para sustentar pensionamento vitalício ou capitalizado.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTO X AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUERENTE QUE, APÓS O ACIDENTE, RETORNOU AO MESMO OFÍCIO EXERCIDO ANTES DO SINISTRO – LAUDO PERICIAL QUE CONSIDEROU A AUTORA APTA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA COTIDIANA E DO PRÓPRIO TRABALHO – REDUÇÃO DE 10% INDICADA NO LAUDO QUE NÃO AFETOU A DINÂMICA DE VIDA E TRABALHO DA AUTORA – PENSIONAMENTO INDEVIDO
. (...)” (TJPR, RAC n.o 00046003520228160014, Rel. Desa. Themis de Almeida Furquim, 8a Câmara Cível, j. 10.02.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. DANO ESTÉTICO. DANO EMERGENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DANO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil exige não apenas a prova da incapacidade funcional, mas a demonstração concreta do dano patrimonial, com comprovação de perda ou redução efetiva de ganhos (art. 373, I, CPC).

4. A mera redução funcional atestada em perícia médica não gera, automaticamente, direito ao pensionamento quando ausente prova de renda habitual anterior ao sinistro, regularidade de vínculo ou quantificação objetiva do decréscimo remuneratório.

(...)

Tese de julgamento:
"1. A concessão de pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil pressupõe não apenas a demonstração pericial de incapacidade parcial e permanente, mas a comprovação concreta do dano patrimonial, com prova de perda ou redução efetiva de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato.
(...)”. (RAC n.o 10020149620248110007, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025 – destaquei).

Por isso, deve ser excluído integralmente da condenação a pensão mensal vitalícia convertida em parcela única no valor de R$ 127.216,66.
” (id. 357983378).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão enfrentou, de forma suficiente, a prova pericial, reconhecendo a limitação funcional, mas concluindo, de maneira fundamentada, que tal circunstância não implicou redução econômica da capacidade laborativa.

O fato de o laudo mencionar incapacidade parcial de 10% não impõe, automaticamente, o dever de pensionamento mensal vitalício, uma vez que o art. 950 do Código Civil exige demonstração de depreciação efetiva da capacidade de trabalho com repercussão econômica, o que não restou comprovado nos autos.

Igualmente ficou assentado no
decisum,
que o perito foi categórico ao afirmar que o autor não está incapacitado para o trabalho, podendo exercer suas atividades habituais, inclusive como vigilante e soldador, sem necessidade de readaptação.

O acórdão, portanto, não ignorou a prova, mas apenas a valorou em conjunto com os demais elementos dos autos, concluindo pela inexistência de prejuízo indenizável nesse ponto.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Por outro lado, a seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora embargante, também recorre apontando supostas omissões e obscuridades quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária; à delimitação entre dano moral e estético; e, por fim, quanto à distribuição da sucumbência.

Dito isso, em relação à alegação de omissão quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, estabelecendo, de forma clara, os marcos iniciais e a natureza dos encargos, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Quanto aos juros de mora, estabeleceu-se, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que incidem desde o evento danoso nas relações de responsabilidade civil extracontratual. Em relação à seguradora, cuja obrigação é de natureza contratual, os juros fluem a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do CC e 240 do CPC. A distinção decorre da natureza diversa das obrigações e afasta qualquer alegação de vício.

No tocante à correção monetária dos lucros cessantes, também não há omissão. O acórdão manteve o critério adotado na sentença, com atualização do valor global fixado, em consonância com a recomposição do prejuízo. A pretensão de incidência mês a mês revela mero inconformismo com o critério adotado, não sendo matéria passível de rediscussão em embargos de declaração.

A propósito, confira pequeno excerto extraído do v. acórdão:

Analisando detidamente a r. sentença, verifica-se que a douta magistrada determinou, para diversos capítulos, a incidência simultânea de SELIC e IPCA, solução tecnicamente inadequada, porquanto a taxa SELIC já incorpora atualização monetária e juros de mora, não se admitindo sua cumulação com outro índice de correção para o mesmo período. Assim, é necessária a adequação dos consectários.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual entre a vítima e os causadores do dano, os danos materiais devem observar correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, e o dano moral, correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Quanto aos juros de mora, incidem desde o evento danoso, na linha da Súmula 54 do STJ, ao menos até a superveniência da disciplina legal nova aplicável. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, deve ser observada a metodologia legal então introduzida, vedada a cumulação indevida de SELIC com IPCA no mesmo intervalo temporal.

No que toca especificamente à seguradora, sua responsabilidade permanece limitada aos tetos da apólice, como já reconhecido na sentença. E, em relação aos limites máximos de cobertura, é juridicamente adequado consignar que tais coberturas devem preservar seu valor econômico, com atualização monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, incidindo juros moratórios a partir da citação da seguradora, por se cuidar, sob esse ângulo, de obrigação de matriz contratual securitária.
” (id. 357983378).

Quanto ao dano moral e dano estético, tenho que assiste parcial razão à embargante, diante da existência de obscuridade quanto à delimitação das verbas indenizatórias.

O acórdão manteve a condenação em valor global de R$ 20.000,00, consignando que o montante engloba as repercussões extrapatrimoniais do evento, inclusive de natureza estética.

Todavia, a ausência de individualização das rubricas pode gerar dificuldade na fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da participação da seguradora no polo passivo, cuja responsabilidade se limita aos riscos cobertos pela apólice.

Para evitar controvérsias executivas e conferir maior precisão ao título judicial, impõe-se o esclarecimento da composição da indenização, sem alteração do valor global fixado. Assim, fixa-se R$ 15.000,00 a título de dano moral e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos.

A medida possui caráter meramente integrativo, não implicando modificação do
quantum
indenizatório, mas apenas sua adequada especificação, aclarando a decisão.

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão aplicou corretamente o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reconhecendo a sucumbência mínima do autor, ao consignar expressamente:

“Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que, embora haja reforma parcial da sentença com a exclusão do pensionamento, o autor permanece vencedor na maior parte dos pedidos, notadamente quanto à responsabilidade civil, danos materiais, lucros cessantes e dano moral e estético.”
(id. 357983378)

O núcleo essencial da demanda, consistente no reconhecimento da responsabilidade civil das rés e do dever de indenizar pelos danos material, moral, estético e lucros cessantes, foi acolhido, tendo o afastamento do pensionamento representado apenas pequena redução parcial do pedido.

Logo, não há omissão ou erro a ser sanado neste ponto.

Portanto, se com tais conclusões as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isto, conheço de ambos os recursos e
REJEITO
os embargos opostos pelo autor Sidnei da Silva Rondon e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos pela ré, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, exclusivamente para sanar obscuridade quanto à delimitação das verbas extrapatrimoniais, a fim de individualizar a condenação, fixando em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026